Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, após a interposição do recurso, o juízo proferiu sentença em que o processo foi extinto sem apreciação do mérito e revogada a decisão concessiva da tutela provisória. Instado a se manifestar quanto a eventual perda de objeto, o agravante requereu a desistência do recurso. A homologação do pedido de desistência não se condiciona à anuência da parte contrária, razão porque não há óbices ao acolhimento. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o agravo. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403